Tribunal: STF
Processo: ARE 1587585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridade do Município de Santana do Parnaíba. A impetrante, idosa de 91 anos, reside em lar para idosos no município réu e teve negada a homologação como cidadã local, limitando seu acesso a serviços de saúde e medicamentos. Pede reconhecimento de sua condição de cidadã residente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante tem direito à homologação como cidadã de Santana do Parnaíba, conforme Lei Municipal 3.885/20, apesar de não apresentar documentos específicos de comprovação de residência. III. Razões de Decidir 3. A Lei Municipal 3.885/20 prevê o Cadastro Único do Cidadão, exigindo documentos para comprovar residência. Contudo, o rol de documentos é exemplificativo, permitindo comprovação por outros meios. 4. A impetrante demonstrou residência no município por meio de contrato de prestação de serviços de hospedagem e outros documentos, cumprindo o ônus de comprovação. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para conceder a segurança e determinar o cadastro da impetrante como cidadã de Santana de Parnaíba. Legislação Citada: Lei Municipal 3.885/20

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, "caput", 30, I e II, e 37, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente